Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESACATO. POLICIAIS PENAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RÉU QUE MOSTRA FACA PARA A VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO EVIDENCIADO. DUPLA PERSECUÇÃO PELOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O crime de ameaça também pode ser cometido mediante gestos, conforme redação do próprio tipo, de modo que é irrelevante o fato de o réu não ter chegado perto da vítima, sobretudo se depois de erguer a mão dentro de seu veículo, mostrando uma faca para a ofendida, que estava dentro da Delegacia de Polícia, o réu, além de xingar os agentes de segurança que o abordaram, falou para eles que mataria a vítima e que beberia o sangue dela.
3. Não é caso de absolvição quando as persecuções penais se derem por fatos diversos, praticados contra vítimas diferentes, sobretudo se as provas produzidas em recinto policial são confirmadas em Juízo, tanto em relação à ameaça, quanto ao desacato referente aos fatos objeto dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.